Tribunal: TJMT
Processo: 1024174-78.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024174-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (AGRAVADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Revisão Contratual Em fase Cumprimento de Sentença – astreintes – impossibildiade – necessidade de intimação pessoal do devedor – súmula 410 do STJ. RECURSO PROVIDO.

A fixação de astreinte, na sistemática processual, representa meio executório de coerção patrimonial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obrigá-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir-se de fonte de enriquecimento da parte.

Logo, a multa configura-se, pois, em uma ferramenta de auxílio à determinação judicial a fim de que o réu atue nos termos da conduta imposta, realizando a prestação requerida pela parte.

No entanto, sabe-se que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessário para cobrança de multa de obrigação de fazer ou não fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0001625-43.2008.8.11.0055 – Código 102773 – Ação de Revisão Contratual – em fase Cumprimento de Sentença – proposta por EULIENE ROSA TORRES DA SILVA, rejeitou a impugnação à penhora, procedeu à transferência dos valores penhorados para conta única.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada não acatou a Impugnação a Penhora, mantendo a multa diária, mesmo não tendo ocorrido a intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação, conforme sumula 410.

Pretende que o presente agravo de instrumento seja recebido e provido, para excluir a multa diária arbitrada, ou em último caso minorar seu valor.

Defende que a manutenção da decisão ora agravada resultará em lesão grave e de difícil reparação, pois se prevalecer a determinação do juiz, a agravante será prejudicada no seu direito, de que prevaleça a justiça.

Portanto, mais do que a simples “aparência”, há o efetivo “bom direito” do Agravante, cujos valores em discussão são manifestamente excessivos, há flagrante erro de cálculo, pois o agravado utilizou de forma equivocada as datas para a correção monetária, portanto, cabível a suspensão pela redução patrimonial que o Banco agravante poderá sofrer, justificando-se o recebimento do agravo e a concessão da liminar de efeito SUSPENSIVO ao presente recurso.

Assim, que por tais razões, merece o presente recurso ser recebido tanto no efeito devolutivo quanto no SUSPENSIVO, concedendo -se liminar, para tanto e comunicando - se ao D. Juízo "a quo", acerca da mesma.

Discorre sobre a exorbitância de multa diária.

Que a impugnação a penhora não foi acolhida, mantendo o valor atualizado das astreintes, R$ 11.344,07 (onze mil trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), em face a decisão que determinou a baixa do gravame sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (sentença de fls. 170), esta limitada em R$ 5.000,00, entretanto, tal valor se encontra claramente exorbitante, razão pela qual desde já requer que seja minorado para um patamar que esteja de acordo com o objetivo econômico inicial do processo.

Defende que não houve intimação pessoal do Banco Agravante para efetivo cumprimento da obrigação, portanto que a confirmação ou execução da multa é completamente indevida.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, liminarmente reformar a reforma da decisão agravada.

A Liminar foi indeferida (id.n.º 67107468).

Contrarrazões (id.n.º 67401483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0001625-43.2008.8.11.0055 – Código 102773 – Ação de Revisão Contratual – em fase Cumprimento de Sentença – proposta por EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - rejeitou a impugnação a penhora, procedeu a transferência dos valores penhorados para conta única.

A fixação de astreinte, na sistemática processual, representa meio executório de coerção patrimonial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obrigá-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir-se de fonte de enriquecimento da parte.

Sobre o tema, eis os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

"O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória". (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, pag. 911).

No caso dos autos, a multa diária aplicada teve o cumprimento de ordem judicial determinada em sentença, sendo que o não cumprimento da ordem acarretaria multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da inércia da parte agravante em promover a baixa do gravame do veículo, o juízo em 26/06/2019, determinou fosse oficiado ao Detran para baixa da pendência.

Na mesma decisão recebeu o cumprimento de sentença referente à multa diária, vejamos:

“(...)

Outrossim, recebo como cumprimento de sentença o pedido formulado às fls. 313/314 referente à multa diária.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

(...)”

Referida decisão foi publicada do DJE 10524 de 01/07/2019 e publicado em 02/07/2019, posteriormente foi certificado o seguinte: “Certifico que decorreu em 23/07/2019 e em 13/08/2019, respectivamente, o prazo para a parte executada efetuar o pagamento do débito e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, tendo permanecido inerte.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que não houve a intimação pessoal do Agravante, para cumprimento específico da obrigação de fazer, à qual foi condenado.

Sabe-se que a prévia intimação do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

por meio da Súmula n.º 410, que assim orienta:

"Súmula nº 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Aliás, mister consignar que são neste sentido as recentes manifestações o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 410/STJ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410 do STJ, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor (CPC/1973). Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no Eag 857.758-RS'' (REsp 1.349.790/RJ, Relatora Ministra Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27.2.2014).

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1458663/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 410/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. ''A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410 do STJ, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor (CPC/1973). Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no Eag 857.758-RS.'' (REsp 1349790/RJ, Relatora Ministra Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27.2.2014).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 706.334/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO SOB O CPC/1973. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. Trata-se de Embargos de Divergência monocraticamente providos com fundamento no entendimento, firmado pela Corte Especial nos Embargos de Divergência 1.360.577/MG, Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7.3.2019, no qual se consagrou o entendimento de que "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil".

2. Consignou-se na decisão agravada a compreensão deste Relator, de que a reprodução desse entendimento sob a nova legislação processual civil exige reflexão, pois, no pronunciamento da Corte Especial, "o caso versava sobre as normas do CPC/1973". Afirmou-se, porém, que essa circunstância não seria relevante porque, "no caso dos autos, a sentença que fixou a multa foi proferida em 2008 [...] assim como o acórdão impugnado pelo Recurso Especial decidido pela Primeira Turma" (fl. 449, e-STJ).

3. A tese defendida no Agravo Interno, de que as Leis 11.232/2005 e 11.382/2006 "trouxeram a desnecessidade de intimação pessoal", foi rejeitada por jurisprudência consolidada no STJ após o julgamento dos referidos Embargos de Divergência 1.360.577/MG. Nesse sentido: EREsp 1.725.487/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 17.12.2019; AgInt nos EAREsp 885.035/RJ, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24.5.2019; AgInt no AREsp 1.533.830/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; AgInt no REsp 1.839.060/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19.12.2019.

4. Quanto ao argumento de que violaria a segurança jurídica "o entendimento de aplicar retroativamente a Súmula 410 (baseado no EREsp 1.360.577/MG)" (fl. 476, e-STJ), não há como acolhê-lo, pois a Corte Especial, quando adotou sua posição sobre a matéria, não modulou os efeitos da decisão. O que o art. 927, § 3º, do CPC/2015 estabelece é uma possibilidade. Imaginar que a modulação é sempre obrigatória ? e que, por isso, o entendimento adotado pela Corte Especial só seria válido quando aplicado no futuro ? acabaria resultando em um absurdo: todos os julgamentos anteriores ao EREsp 1.360.577/MG só seriam corretos quando discordantes da orientação nele fixada.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp 62.961/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 10/09/2020)

Portanto, imprescindível a intimação pessoal do réu/agravante, a quem competia exclusivamente, o atendimento da ordem judicial, com advertência expressa da incidência das penas no caso de descumprimento, na hipótese dos autos não ocorreu.

Diante disso, com razão o Agravante, já que se mostra incabível a execução a título de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, diante da ausência de sua intimação pessoal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão Agravada e acolher a tese de nulidade do cumprimento de sentença de multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial, por falta de intimação pessoal da parte devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021